Tribunal: CARF
Processo: 16707.003244/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
O prazo de cinco dias úteis para atendimento ao Termo de Intimação não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando as informações e documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, conforme o artigo 19 da Lei n° 3.470/58.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATENDIMENTO A TERMO DE INTIMAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
MULTA DE OFÍCIO.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, por expressa disposição legal, a teor do disposto no art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, os juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16707.003244/2007-10
ACÓRDÃO
2001-007.174 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO AVILA BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
O prazo de cinco dias úteis para atendimento ao Termo de Intimação não
caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando as informações e
documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar registrados
na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações
apresentadas à administração tributária, conforme o artigo 19 da Lei n°
3.470/58.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATENDIMENTO A TERMO DE
INTIMAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, cumpre ao
contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em
que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo
o direito de fazê-lo em data posterior.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.174 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003244/2007-10
2
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e
extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de
penalidades.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, por expressa disposição legal, a teor do disposto
no art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, os juros de mora serão equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-30.102 da 4a Turma da DRJ em
Recife/PE (fls. 34 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
(fls. 25/31), para a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, no valor de R$ 7.644,48 mais multa de
ofício e juros Selic. O montante cobrado foi de R$ 16.960,04. A declaração original
do contribuinte apresentava um saldo do imposto a restituir de R$ 70,68. O
lançamento é decorrente de glosa das deduções com despesas médicas no valor
de R$ 28.055,13, com dependente no valor de R$ 2.544,00, com previdência
privada no valor de R$ 825,00, e com despesas com instrução no valor de R$
3.996,00, conforme descrição dos fatos às fls. 26/29.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.174 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003244/2007-10
3
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação da Notificação de
Lançamento às fls. 01/19, alegando o seguinte:
- que, no Termo de Intimação para prestar esclarecimentos, o prazo estipulado foi
de 5 dias, e não os 20 dias prescrito no art. 844 do RIR/99. Resultado, estando o
contribuinte viajando, não respondeu à intimação, tendo recebido uma autuação
sem materialidade, quando as provas se encontravam arquivadas na própria
Administração Federal;
- que a Receita Federal não poderia proceder a lançamento fiscal por controle
remoto, ignorando os atos e termos processuais previstos na legislação que rege a
espécie e à qual está plenamente vinculada. Isto, por si só, invalida o lançamento
tributário em lide;
- que a intimação por via postal só pode ser utilizada quando houver recusa do
contribuinte ou estiver em lugar incerto ou não sabido. Isto, por si só, invalida o
lançamento tributário em lide;
- que impõe-se afirmar a inconstitucionalidade da multa de 75%, aplicada ao auto
de infração em lide por ter caráter confiscatório;
- que a aplicação da SELIC seria ilegal, cabendo também excluir do crédito
tributário em lide a verba juros de mora calculada por incidência da SELIC;
- que as provas dos valores glosados serão juntadas aos autos antes do
julgamento singular.
Por todo o exposto, requer o seguinte:
- que sejam excluídos do crédito tributário as verbas multa confiscatória a razão
de 75%, assim como a incidência da Taxa Selic como juros moratórios;
- que os documentos comprobatórios das glosas que geraram o lançamento
tributário, sejam recepcionados pelo julgador singular, em prazo razoável, à teor
dos dispositivos legais que regem a espécie.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade
administrativa, conforme está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de
26/03/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999).
Inicialmente, transcrevemos as disposições do artigo 19 da Lei no 3.470/58:
Art.19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.174 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003244/2007-10
4
tributário constituído. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito
a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito
passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a
que se refere o caput será de cinco dias úteis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001).
O prazo de cinco dias úteis para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a deduções informadas em sua DIRPF/2004, foi concedido através do
Termo de Intimação recebido pelo contribuinte. O procedimento fiscal, destarte,
foi realizado com a estrita observância das normas legais, não caracterizando as
hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Ressalte-se, ainda, que somente ocorre o cerceamento ao direito de defesa na
fase de apuração da irregularidade fiscal se o lançamento resulta obscuro,
contraditório ou lacônico a ponto de não permitir ao sujeito passivo efetuar sua
defesa.
O contribuinte que se sentir prejudicado pela insuficiência de tempo para juntar
os documentos solicitados durante a fiscalização pode fazê-lo, ou junto com a
impugnação ou, ainda, em momento posterior, conforme permite o art 16, §4°,
do Decreto no 70.235/72, desde que observadas as condições nele previstas.
Quanto ao fato da intimação ter sido por via postal, dispõe o art. 23 do Decreto no
70.235/1.972 (Processo Administrativo Fiscal) que:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de que o
intimar; (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
(...)
§ 3o - Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/97)
Não há dúvidas, portanto, quanto à possibilidade de se intimar por via postal,
conforme autoriza a norma legal acima transcrita, inclusive por não haver ordem
de preferência entre a intimação pessoal ou a por via postal.
Contesta, ainda, o contribuinte a multa de ofício aplicada, por considerá-la
confiscatória e julga ilegal a cobrança dos juros de mora com base na Taxa SELIC,
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.174 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003244/2007-10
5
contestando assim, determinações legais plenamente em vigor. A este respeito,
cabe esclarecer que a atividade administrativa é plenamente vinculada. Com
efeito, o julgador administrativo deve limitar seu pronunciamento à legalidade
dos atos administrativos trazidos à sua apreciação. A nossa tarefa esgota-se em
declarar se o ato administrativo questionado encontra – ou não – fundamento de
validade na legislação de regência. Por essa razão, encontramo-nos vinculados à
letra da lei e não nos é lícito desviar o foco da análise do ato administrativo para a
legislação que lhe confere supedâneo.
Ao julgador administrativo determinou-se, apenas, o afastamento daquelas leis já
declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, não foi
facultado àquele servidor a tarefa de decidir, ele próprio, acerca de eventuais
vícios dos textos legais e, por força de seu convencimento, deixar de aplicá-los.
Em face das razões expendidas, deixamos de analisar a suposta
inconstitucionalidade da aplicação dos juros de mora e multa de ofício, intentada
pelo interessado, tendo em vista que a legislação indigitada na Notificação de
Lançamento sob análise, era vigente e eficaz, ao tempo de sua aplicação.
Dessa forma, constatando-se que o Impugnante não apresentou, até o presente
momento, nenhum documento comprobatório dos valores informados como
deduções em sua DIRPF/2004, consideram-se corretas as glosas efetuadas pela
autoridade fiscal em razão da completa falta de comprovação dos valores
declarados.
CONCLUSÃO
Tendo em vista a análise procedida anteriormente, voto no sentido de considerar
a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE para MANTER o valor do IRPF suplementar da
Notificação de Lançamento da fl. 25 de R$ 7.644,48. O valor mantido deverá ser
acrescido de multa de ofício de 75% e juros calculados conforme a legislação
pertinente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/07/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 10/08/2010, Recurso Voluntário, fl. 42, sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de juntada de provas em sede recursal
b) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
d) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
e) nulidade motivada por intimação inválida
É o relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.174 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003244/2007-10
6
VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – aplicação do artigo 114, §12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

Assinado Digitalmente
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.174 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003244/2007-10
7
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 66
DF CARF MF
Original